Tribunal: TJBA
Processo: 8006662-79.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006662-79.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO RIBEIRO DO PRADO

Advogado(s)
:

APELADO: PETISCAR PECAS & TINTAS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RASURAS E DADOS DIVERGENTES. EMPRESA EXECUTADA APONTADA COMO EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ATO CONSTITUTIVO. REJEITADAS.
SENTENÇA.
NÃO PROCEDÊNCIA.
MANTIDA.

I - A sentença examinou de forma adequada e fundamentada as principais alegações deduzidas nos embargos à execução. Eventual ausência de enfrentamento exaustivo não configura nulidade, máxime quando não evidenciado prejuízo processual.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A baixa do CNPJ perante a Receita Federal não é suficiente para demonstrar a extinção da empresa, sendo necessário o encerramento formal na Junta Comercial, nos termos do art. 1.033, IV, do Código Civil c/c art. 60 da Lei nº 8.934/94, motivo pelo qual não se reconhece a ilegitimidade da exequente para ocupar o polo ativo da execução.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – A nulidade por ausência de juntada de atos constitutivos quanto à regularidade da representação processual do exequente não se sustenta à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC). A ausência dos atos constitutivos pode ser suprida a qualquer tempo, sendo certo que não há vício que comprometa a própria existência do título ou o direito material pleiteado.
PRELIMINAR REJEITADA
.

IV - A mera existência de rasuras ou divergência de dados formais em nota promissória não invalida o título, sobretudo se subscrito pelo devedor e não impugnado quanto à assinatura.

V - A paralisação do processo por longo período não implica, por si só, prescrição intercorrente, mormente quando o impulso é retomado por ato do juízo ou da parte interessada.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006662-79.2020.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
LUCIANO RIBEIRO DO PRADO e como
Apelado
PETISCAR PEÇAS & TINTAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA